Tribunal: TJSP
Processo: 1014749-20.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDOMÍNIO - APARTAMENTO ARROMBADO E FURTADO – NEGLIGÊNCIA DO PORTEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS OBJETOS FURTADOS CUJAS AQUISIÇÕES FORAM COMPROVADAS MEDIANTE NOTAS FISCAIS DE COMPRA – DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDOMÍNIO - APARTAMENTO ARROMBADO E FURTADO – NEGLIGÊNCIA DO PORTEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS OBJETOS FURTADOS CUJAS AQUISIÇÕES FORAM COMPROVADAS MEDIANTE NOTAS FISCAIS DE COMPRA – DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE AUTORIZEM RECONHECER A EXISTÊNCIA E PROPRIEDADE DE OUTROS OBJETOS SUBTRAÍDOS PELOS CRIMINOSOS - PRETENSÃO DE PROMOVER A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE JÓIAS QUE TERIAM SIDO SUBTRAÍDAS, CUJA EXISTÊNCIA É DADA EXCLUSIVAMENTE POR REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE PESSOAS AS UTILIZANDO – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE AVALIAÇÃO DE JÓIAS MEDIANTE EXCLUSIVA ANÁLISE FOTOGRÁFICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO – CABIMENTO

Não obstante a existência de cláusula na Convenção do condomínio de exclusão de responsabilidade por furtos e roubos nas unidades condominiais, uma vez demonstrada desídia do porteiro ao permitir a entrada de pessoas estranhas nas dependências do prédio, cabível a responsabilização do condomínio por ato danoso causado por seu empregado, conforme a norma disposta pelo artigo 932, III, do Código Civil. Quanto aos danos materiais, havendo elementos de convicção que demonstram a aquisição de determinados bens e seus respectivos valores, não obstante inexistentes as respectivas notas fiscais, possível considerá-los furtados e, por conseguinte, computáveis no cálculo do prejuízo sofrido. Inviável, contudo, a pretensão de obter ressarcimento de jóias cuja prova da existência e propriedade é dada somente por fotografias de pessoas as utilizando, ante a absoluta impossibilidade de avaliá-las por simples fotografias, não sendo sequer possível afirmar se são genuínas ou mera fantasia. Diante disso, torna-se inócua pretensão de submeter as fotos à avaliação pericial. Por outro lado, a situação vivenciada pelos autores é, sim, passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve ser majorada, tendo em vista a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame.

RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000867815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014749-20.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONDOMÍNIO EDIFICIO ITAIPAVA, são apelados/apelantes ACACIO AUGUSTO
BARTOLO e VILMA FERNANDES BARTOLO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado, que dava
parcial provimento ao recurso dos autores para majorar o dano moral, e parcial
provimento ao recurso do condomínio para excluir os danos materiais; do 2o Juiz que
dava provimento ao recurso dos autores para majorar os danos morais e majorar os
danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, e
negava provimento ao recurso do réu; do 3o juiz que negava provimento ao recurso do
réu e dava parcial provimento ao recurso dos autores para majorar os danos morais e
materiais, afastada a liquidação da sentença por arbitramento, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do artigo 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Andrade Neto e Desa. Maria Lúcia Pizzotti, tendo o Des.
Andrade Neto votado integralmente de acordo com o 3o Juiz, e a Desa. Maria Lúcia
Pizzotti votado em convergência com o 2o Juiz, acrescendo determinado valor a título
de danos materiais, com liquidação por arbitramento para apuração do saldo
remanescente. Sendo esse o quadro, prevaleceu o voto intermediário proferido pelo Des.
Marcos Ramos e Des. Andrade Neto. Redigirá o acórdão o Des. Andrade Neto, e
declararão voto os Des. Lino Machado, Carlos Russo e Maria Lúcia Pizzotti.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO, vencedor, LINO MACHADO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
Andrade Neto
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados:Condomínio Edifício Itaipava; Acacio Augusto
Bartolo; Vilma Fernandes Bartolo
Comarca:São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé)
Juiz(a):Cláudio Pereira França

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
CONDOMÍNIO
-
APARTAMENTO
ARROMBADO
E
FURTADO

NEGLIGÊNCIA DO PORTEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO -
CABIMENTO - DANOS MATERIAIS
LIMITAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AOS OBJETOS FURTADOS CUJAS
AQUISIÇÕES
FORAM
COMPROVADAS
MEDIANTE
NOTAS FISCAIS DE COMPRA
DESCABIMENTO -
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
OUTROS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
QUE
AUTORIZEM
RECONHECER A EXISTÊNCIA E PROPRIEDADE DE
OUTROS OBJETOS SUBTRAÍDOS PELOS CRIMINOSOS -
PRETENSÃO DE PROMOVER A LIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA POR ARBITRAMENTO PARA REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE JÓIAS QUE TERIAM
SIDO SUBTRAÍDAS, CUJA EXISTÊNCIA É DADA
EXCLUSIVAMENTE POR REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DE PESSOAS AS UTILIZANDO
DESCABIMENTO

INVIABILIDADE DE AVALIAÇÃO DE JÓIAS MEDIANTE
EXCLUSIVA
ANÁLISE
FOTOGRÁFICA
-
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS
-
MAJORAÇÃO

CABIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante a existência de cláusula na Convenção do
condomínio de exclusão de responsabilidade por furtos e
roubos nas unidades condominiais, uma vez demonstrada
desídia do porteiro ao permitir a entrada de pessoas estranhas
nas dependências do prédio, cabível a responsabilização do
condomínio por ato danoso causado por seu empregado,
conforme a norma disposta pelo artigo 932, III, do Código
Civil. Quanto aos danos materiais, havendo elementos de
convicção que demonstram a aquisição de determinados bens e
seus respectivos valores, não obstante inexistentes as
respectivas notas fiscais, possível considerá-los furtados e, por
conseguinte, computáveis no cálculo do prejuízo sofrido.
Inviável, contudo, a pretensão de obter ressarcimento de jóias
cuja prova da existência e propriedade é dada somente por
fotografias de pessoas as utilizando, ante a absoluta
impossibilidade de avaliá-las por simples fotografias, não
sendo sequer possível afirmar se são genuínas ou mera fantasia.
Diante disso, torna-se inócua pretensão de submeter as fotos à
avaliação pericial. Por outro lado, a situação vivenciada pelos
autores é, sim, passível de indenização por dano moral, cuja
quantificação deve ser majorada, tendo em vista a condição
socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob
exame.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO

VOTO No 35992

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 348/355, declarada a fls. 384/387,
julgou parcialmente procedente a ação para “condenar o requerido a
pagar para os requerentes indenização por danos materiais no valor de R$
4.899,07 e mais o valor do PC X que será indicado pelos requerentes
quando da execução da sentença, tomando como parâmetro a data dos
fatos, cujas importâncias serão corrigidos pela Tabela Pratica do Tribunal
de Justiça, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento
danoso e, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigido
monetariamente pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça e Juros de
mora de 1% ao mês desde a presente data. Diante da sucumbência
recíproca, os requerentes arcarão com o pagamento de 84% do valor das
custas e o requerido no percentual de 16%. Os requerentes arcarão com o
pagamento dos honorários advocatícios do requerido, arbitrados estes em
10% do valor correspondente a diferença entre o pedido e a condenação,
que é de R$ 73.510,76. O requerido arcará com o pagamento dos
honorários advocatícios dos requerentes, arbitrados estes em 20% do
valor da condenação devidamente atualizado”.
Apelação do réu a fls. 390/413 arguindo, em síntese,
ausência de responsabilidade pelos danos causados aos autores; que a falha
do porteiro não se caracteriza como ação ou omissão ensejadora de
indenização; que a convenção e o regimento interno não estipulam a
responsabilidade do condomínio em caso de furto ou roubo; a ausência de
prova de danos materiais, uma vez que a posse de nota fiscal não é
indicativa de que o bem estivesse no local e fora furtado; a não ocorrência
de danos morais; pede a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastada ou reduzida a indenização por danos morais, e reduzida a alíquota
dos honorários sucumbenciais a que foi condenado a pagar para 10%.
Contrarrazões a fls. 452/476 pelo desprovimento do recurso.
Apelação dos autores a fls. 418/447 arguindo,
preliminarmente, a ausência de fundamentação da sentença, o cerceamento
de defesa; e no mérito, em síntese, a demonstração da propriedade e posse
dos bens, e a ocorrência de danos morais; pedem a anulação da sentença,
ou, subsidiariamente, a procedência total da ação com a indenização por
danos materiais fixada nos termos da inicial, e a majoração da indenização
por danos morais. Contrarrazões a fls. 477/491 pelo desprovimento do
recurso.
O recurso foi incialmente distribuído ao ilustre Des.
Lino Machado, quem proferiu voto no sentido de dar parcial provimento
ao recurso dos autores para majorar os danos morais e parcial provimento
ao recurso do condomínio para excluir os danos materiais. Divergiu o 2o
Juiz para negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso
dos autores para majorar os danos morais e os danos materiais, cujo valor
total seria apurado mediante liquidação por arbitramento. O 3o Juiz, por seu
turno, negou provimento ao recurso do condomínio e deu parcial
provimento ao recurso dos autores para majorar os danos morais e os danos
materiais, afastada a liquidação da sentença por arbitramento. Houve,
então, nos termos do art. 942 do CPC, a convocação dos outros dois
componentes da Câmara, Desa. Maria Lúcia e Des. Andrade Neto, tendo
este último votado integralmente de acordo com o 3o Juiz e a Desa. Maria
Lúcia votado em convergência com o 2o Juiz, acrescendo determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor a título de danos materiais, com liquidação por arbitramento para
apuração do saldo remanescente. Sendo este o quadro, prevaleceu o voto
intermediário proferido pelo 3o Juiz e pelo Des. Andrade Neto, ao qual foi
atribuída a redação do acórdão.
É o Relatório.
Os autores, em 02 de março de 2019, ao retornarem de
uma viagem de férias, encontraram o apartamento em que residem, situado
no condomínio requerido, com diversos móveis revirados e espalhados
pela casa, e constataram que diversos pertences pessoais, dinheiro,
celulares, roupas e joias haviam sido furtados. Afirmam que o furto
ocorreu por negligência do porteiro, quem permitiu que duas mulheres,
passando-se
por
condôminas,
adentrassem
ao
condomínio
sem
apresentarem identificação, tendo apenas apertado o botão para que o
porteiro abrisse. Seguiram para os elevadores, sem qualquer empecilho,
depois se evadiram do local com todos os objetos furtados, guardados em
mochilas e bolsas, sem qualquer obstáculo. Sustentam que o condomínio
não ofereceu a devida segurança que se espera, principalmente em se
tratando de um condomínio com alto circuito de vigilância e segurança.
Aduzem que os prejuízos materiais causados somam em média R$
97.366,26 (noventa e sete mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e seis
centavos), além de objetos de valores inestimáveis. Pleiteiam a indenização
por danos materiais no valor de R$ 60.472,83 e, a título de danos morais
no valor de R$ 20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, não se há de falar em nulidade da
sentença. O prolator da sentença apreciou devidamente a prova existente
no processo, valorando-a segundo sua livre convicção, a qual foi
perfeitamente fundamentada com base em raciocínio jurídico pertinente,
considerados os elementos fáticos produzidos.
O fato de a decisão recorrida não ter dado ao caso a
solução que a apelante entende correta não caracteriza ausência de
fundamentação adequada, podendo-se extrair da respeitável sentença, com
clareza, os motivos que conduziram o nobre magistrado à conclusão
externada no ato decisório que proferiu.
Da mesma forma não se há falar em cerceamento de
defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de outras
provas, sobretudo a oral. Conforme à norma disposta no artigo 370,
parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
Igualmente, não há nulidade pela falta de designação
de audiência de conciliação. Não se há de forçar uma parte a transacionar
com a parte contrária. Ademais, as partes podem chegar a um acordo a
qualquer tempo e submetê-lo ao juízo para homologação.
Quanto ao mérito, analiso os recursos conjuntamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entende o STJ que: "O condomínio só responde por
furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente
previsto na respectiva convenção." (Embargos de Divergência no Recurso
Especial n.o 268.669/SP, julgados em 08 de março de 2006, pela Colenda
Segunda Seção, sob a relatoria do Ministro Ari Pargendler).
Inexistindo previsão na convenção, não se há de falar
em responsabilidade do condomínio por supostos furtos cometidos dentro
das unidades condominiais, desde que não haja demonstração de efetiva
negligência ou conluio dos empregados do condomínio.
É o que ocorreu no presente caso. Embora a
Convenção do condomínio possua cláusula excludente de responsabilidade
por furtos ou roubos (art. 51, alínea a fl. 289), ficou demonstrado que o
porteiro foi desidioso ao permitir a entrada de duas mulheres, não
moradoras, nas dependências do prédio.
O autor afirmou em seu depoimento à autoridade
policial que o porteiro o informou que as pessoas em questão afirmaram
que iriam ao salão de festas do prédio na ocasião, razão pela qual as liberou
(fl. 31), o que foi corroborado pelo condomínio em sua contestação (fl.
258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O regulamento interno do Condomínio (fls. 294/306)
descreve a forma de acesso ao condomínio. Observa-se à fl. 300 o
procedimento de entrada de visitantes: “2o. - O porteiro só deve abrir o
portão para visitantes, após identificá-lo, falar com ele pelo
intercomunicador e em seguida avisar o morador sobre a conveniência da
entrada da pessoa.
Se o morador tiver dúvida, o porteiro deve pedir a ele
que se dirija à portaria. Enquanto isso, o visitante deve manter-se do lado
de fora do Edifício”.
Em análise às filmagens das câmeras de segurança,
cujas fotos estão juntadas a fls. 74/95, tem-se que na chegada ao
condomínio (vídeo 01), as duas mulheres estão no portão do condomínio,
uma delas aguarda com a mão no portão, e esperam cerca de cinco
segundos. O portão não foi aberto em seguida, razão pela qual uma delas
aperta o botão do interfone localizado do lado exterior do portão. Percebe-
se que a abertura do portão se deu quase que imediatamente, após quatro
segundos, sem que as visitantes fornecessem qualquer informação ao
porteiro.
Após a liberação da entrada, e ao contrário do que
afirmar o condomínio, observa-se com clareza que o porteiro não lhes
interrogou (vídeos 10 e 14), tendo as duas pessoas adentrado sem nenhum
empecilho no prédio, cerca de um minuto depois (vídeo 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, é certo que o procedimento descrito
acima, constante no Regimento Interno como já dito, não foi observado.
Portanto, o porteiro agiu com negligência ao liberar a entrada de visitantes.
Também causa estranheza o fato de as referidas
pessoas terem subido pela escada do primeiro pavimento, e depois pelo
elevador, e entrado no hall de unidades residenciais, posteriormente terem
descido igualmente pelo elevador, e saído do condomínio com bolsas e
mochilas cerca de uma hora depois, sem qualquer tentativa de interpelação
pelo porteiro (vídeos 11 e 27), sendo que supostamente foi informado que
elas iriam até o salão de festas.
Não há informação de que o porteiro era empregado de
empresa terceirizada, nem mesmo foi apontada essa possibilidade pelo
condomínio. Sendo assim, o condomínio deve ser responsabilizado por ato
danoso causado por seu empregado, conforme a norma disposta pelo artigo
932, III, do Código Civil.
Há neste sentido, precedentes de outras Câmaras desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Furto de objetos no interior de unidade autônoma Convenção
condominial que exclui a responsabilidade do condomínio por furtos e roubos ocorridos
no interior das unidades Responsabilidade que só subsistiria em caso de comprovação
de conduta negligente ou dolosa por parte do condomínio que, de alguma forma, tenha
contribuído para o evento danoso
Ônus dos autores" (Apelação n.o
1104464-30.2015.8.26.0100, julgada em 08 de outubro de 2018 pela
Colenda 33a Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador Sá
Moreira);
"Condomínio. Ação de reparação de danos materiais e
morais. Furto em apartamento. Responsabilidade do condomínio que depende da
existência de disposição expressa na convenção condominial ou no regulamento interno,
posto que representa socialização dos prejuízos. Regulamento que, no caso, dispõe em
sentido contrário, isentando o condomínio do dever de indenizar. Ausência de
comprovação no sentido de que a ação criminosa decorreu de ato doloso ou culposo de
preposto do réu. Ausência absoluta também a respeito da propriedade dos bens
indicados
como
subtraídos.
Ação
improcedente"
(Apelação
n.o
1089307-80.2016.8.26.0100, julgada em 25 de setembro de 2018 pela
Colenda 32a Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador Ruy
Coppola).
Acertada, portanto, a r. sentença no tocante à
responsabilidade do condomínio.
Em relação aos danos materiais, observa-se que os
autores buscam o ressarcimento dos bens que afirmam ter sido furtados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como eletrônicos, joias, bolsas e dinheiro em espécie (fls. 33/34).
Nesse particular, o juiz sentenciante limitou o
ressarcimento apenas aos objetos cujas propriedades estavam demonstradas
mediante exibição das respectivas notas fiscais de venda. Indubitável que
as notas fiscais trazidas aos autos constituem prova suficiente da existência
e propriedade dos bens nelas referidos, bem como a assertiva das vítimas
de terem sido subtraídos pelos criminosos. Não há como, nesse particular,
retirar credibilidade às palavras das vítimas, sob pena de chegar à inusitada
solução de inexistir prova credível de ter havido a subtração de qualquer
espécie de objeto. Embora não seja suficiente a exclusiva palavra da vítima
de furto, se vier ela acompanhada por elementos de convicção relevantes,
indicativos da existência e propriedade dos bens, além de dados confiáveis
sobre seus respectivos valores, não há motivo razoável para recusar-lhes
força probante e, por via de consequência, integrá-los no cálculo do
prejuízo material sofrido.
Em assim sendo, além dos bens admitidos como
furtados pelo juiz sentenciante, possível também reconhecer provada a
subtração dos bens cujas existência, propriedade e valores são dados pelos
seguintes elementos de prova: jóias adquiridas na loja Vivara em
29/11/2015, no valor total de R$ 4.267,50, conforme comprovado pela
declaração de fl. 49; bolsa carteira Victor Hugo, adquirida em 2/10/2015,
no valor de R$ 1.092,00, conforme fl.45; aliança chanfrada de brilhante, no
valor de R$ 2.000,00, adquirida em 17/11/2018, conforme documento de
fl.50; aliança de brilhantes adquirida em 01/12/2017, no valor de R$
4.745,70, conforme documento de fl.51; brinco e anel de ouro adquiridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 29/01/2015, no valor de R$ 4.899,07, conforme documento de fl.52.
Em assim sendo, chega-se ao valor de R$ 17.004,27, o
qual somado a valor reconhecido pelo juiz de primeiro grau, nos conduz ao
reconhecimento de um prejuízo total de R$ 23.966,34.
Pretendem os autores, ainda, sejam admitidas como
provas dos danos materiais sofridos as fotografias anexadas aos autos, as
quais retratam membros da família em ocasiões festivas usando várias
espécies de jóias, tais como colares, pulseiras, pingentes e brincos.
Argumentam que tais objetos também foram subtraídos e, à mingua de
quaisquer outros dados demonstrativos da existência, propriedade e valores
deles, sejam submetidos a uma perícia por um avaliador de jóias, em sede
de liquidação por arbitramento.
Não há, data vênia, como acatar tal pretensão ante a
absoluta impossibilidade de ser uma jóia avaliada exclusivamente por meio
de fotografia. Cediço que qualquer avaliação exige verificar a natureza do
metal precioso que a compõe, peso, quilate, grau de pureza, etc., o que é
impossível de se fazer por meio de fotografia, a qual sequer permite
afirmar se a jóia fotografada é genuína ou fantasia. O mesmo se presta em
relação às pedras preciosas incrustradas nas peças, cujas natureza,
qualidade e formas de lapidação somente podem ser investigadas mediante
verificação in loco dos objetos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreleva destacar, ainda, que as fotografias trazidas
sequer podem ser qualificadas como fotos de jóias propriamente, vale
dizer, aquelas que têm a jóia como seu objeto retratado em vários
detalhamentos e em posições diferentes. São apenas fotos de pessoas
usando jóias, o que sequer permite uma segurança mínima quanto à
qualidade do objeto, dada à variação da luminosidade, a qual altera a cor
natural das pedras, p. ex., tornando inviável até mesmo identificá-las.
Em conclusão, as referidas fotografias em nada se
prestam para permitir uma avaliação minimamente credível das jóias nelas
constantes, tornando inviável acrescê-las na elaboração de um cálculo
destinado a majorar os danos materiais sofridos.
Por outro lado, a situação vivenciada pelos autores é,
sim, passível de indenização por dano moral, afinal não se espera que
empregado do condomínio onde reside irá facilitar, de alguma forma, como
no caso em questão, negligência, a conduta de pessoas que irão arrombar e
subtrair pertences de sua residência.
A quantificação da indenização deve pautar-se pela
razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas
por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista,
ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso
sob exame. Diante de tais fatores, de majorar-se a indenização para R$
20.000,00 (vinte mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do réu e dou parcial provimento ao recurso dos autores, o
fazendo para majorar o valor dos danos materiais para a quantia de R$
23.966,34, corrigida monetariamente pela tabela do TJ desde a propositura
da ação e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, e também majorar a
indenização por danos morais para R$ 20.000,00, com correção monetária
desde a data deste arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de
1% ao mês desde a citação. Em razão da reforma, e pela sucumbência
recíproca (art. 86, do CPC), as partes devem arcar com metade das custas e
despesas processuais cada, e honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária, sendo os devidos pelo réu arbitrados em 20% do valor da
condenação, e os devidos pelos autores em 10% da diferença entre o valor
pretendido (R$ 89.472,83) e o valor alcançado (R$ 43.966,34).
ANDRADE NETO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014749-20.2019.8.26.0008
Apelantes: Condomínio Edifício Itaipava; Acacio Augusto Bartolo;
Vilma Fernandes Bartolo
Apelados: os mesmos
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé)
Juiz : Cláudio Pereira França
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 44.993
Vistos.
A r. sentença de fls. 348/355, declarada a fls.
384/387, julgou parcialmente procedente a ação para “condenar o
requerido a pagar para os requerentes indenização por danos materiais no
valor de R$ 4.899,07 e mais o valor do PC X que será indicado pelos
requerentes quando da execução da sentença, tomando como parâmetro a
data dos fatos, cujas importâncias serão corrigidos pela Tabela Pratica do
Tribunal de Justiça, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do
evento danoso e, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00,
corrigido monetariamente pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça e
Juros de mora de 1% ao mês desde a presente data. Diante da
sucumbência recíproca, os requerentes arcarão com o pagamento de 84%
do valor das custas e o requerido no percentual de 16%. Os requerentes
arcarão com o pagamento dos honorários advocatícios do requerido,
arbitrados estes em 10% do valor correspondente a diferença entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido e a condenação, que é de R$ 73.510,76. O requerido arcará com o
pagamento dos honorários advocatícios dos requerentes, arbitrados estes
em 20% do valor da condenação devidamente atualizado”.
Apelação do réu a fls. 390/413 arguindo, em
síntese, ausência de responsabilidade pelos danos causados aos autores;
que a falha do porteiro não se caracteriza como ação ou omissão
ensejadora de indenização; que a convenção e o regimento interno não
estipulam a responsabilidade do condomínio em caso de furto ou roubo; a
ausência de prova de danos materiais, uma vez que a posse de nota fiscal
não é indicativa de que o bem estivesse no local e fora furtado; a não
ocorrência de danos morais; pede a improcedência da ação, ou,
subsidiariamente, seja afastada ou reduzida a indenização por danos
morais, e reduzida a alíquota dos honorários sucumbenciais a que foi
condenado a pagar para 10%. Contrarrazões a fls. 452/476 pelo
desprovimento do recurso.
Apelação dos autores a fls. 418/447 arguindo,
preliminarmente, a ausência de fundamentação da sentença, o cerceamento
de defesa; e no mérito, em síntese, a demonstração da propriedade e posse
dos bens, e a ocorrência de danos morais; pedem a anulação da sentença,
ou, subsidiariamente, a procedência total da ação com a indenização por
danos materiais fixada nos termos da inicial, e a majoração da indenização
por danos morais. Contrarrazões a fls. 477/491 pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
Narram os autores que são proprietários de um
imóvel situado no condomínio requerido, unidade 132, e que ao retornarem
ao imóvel após o período de férias se depararam com diversos móveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revirados e espalhados pela casa, e constataram que diversos pertences
pessoais, dinheiro, celulares, roupas e joias haviam sido furtados. Afirmam
que os fatos ocorreram a plena luz do dia, em 02 de março de 2019,
conforme gravações obtidas, dentro do prédio, e que houve a negligência
do porteiro, pois no momento em que duas mulheres adentraram ao
condomínio, passaram como se moradoras fossem, sem apresentarem
identificação, apenas apertaram o botão para que o porteiro abrisse, e assim
seguiram para os elevadores, sem qualquer empecilho, depois evadiram do
local com todos os objetos furtados, guardados em mochilas e bolsas, sem
qualquer obstáculo. Sustentam que o condomínio não ofereceu a devida
segurança que se espera, principalmente em se tratando de um condomínio
com alto circuito de vigilância e segurança. Aduzem que os prejuízos
materiais causados somam em média R$ 97.366,26 (noventa e sete mil
trezentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), além de objetos de
valores inestimáveis. Pleiteiam a indenização por danos materiais no valor
de R$ 60.472,83 e, a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Primeiramente, não se há de falar em nulidade da
sentença. O órgão julgador deve motivar, de forma suficiente, aquilo que é
decidido, não estando sujeito a responder, uma a uma, todas as alegações
deduzidas pelas partes, nem a explicitar todos os dispositivos legais
correspondentes. Convém enfatizar que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem assentando, reiteradamente, que “o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram”, devendo “apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.572.069/PR, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman
Benjamin, j. em 13.12.16, DJe de 02.02.17, v. u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova existente no processo foi valorada
segundo a livre convicção do juiz, que externou expressamente o
raciocínio por ele utilizado para, considerando os elementos produzidos,
chegar ao desfecho dado à lide.
O fato de a decisão recorrida não ter dado ao caso
a solução que a apelante entende correta não caracteriza ausência de
fundamentação adequada, podendo-se extrair da respeitável sentença, com
clareza, os motivos que conduziram o nobre magistrado à conclusão
externada no ato decisório que proferiu. A fundamentação é de tal modo
suficiente que permitiu à apelante impugnar as razões de decidir adotadas,
de forma especificada, tentando demonstrar porque, na sua visão, as provas
conduzem à solução diversa.
Da mesma forma não se há de falar em
cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de
produção de outras provas, sobretudo a oral. Conforme à norma disposta
no artigo 370, parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências
inúteis.
Igualmente, não há nulidade pela falta de
designação de audiência de conciliação. Não se há de forçar uma parte a
transacionar com a parte contrária. Ademais, as partes podem chegar a um
acordo a qualquer tempo e submetê-lo ao juízo para homologação.
Passo ao exame do mérito, analisando os recursos
conjuntamente.
Entende o STJ que: "O condomínio só responde por
furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na
respectiva convenção." (Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o
268.669/SP, julgados em 08 de março de 2006, pela Colenda Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, sob a relatoria do Ministro Ari Pargendler).
Inexistindo previsão na convenção, não se há de
falar em responsabilidade do condomínio por supostos furtos cometidos
dentro das unidades condominiais, desde que não haja demonstração de
efetiva negligência ou conluio dos empregados do condomínio.
Pois bem.
No caso sob exame, a Convenção está juntada a
fls. 270/293 e possui cláusula excludente de responsabilidade por furtos ou
roubos (art. 51, alínea a fl. 289). A despeito da existência da referida
cláusula, ficou demonstrado que o porteiro foi desidioso ao permitir a
entrada de duas mulheres, não moradoras, nas dependências do prédio.
O autor afirmou em seu depoimento à autoridade
policial que o porteiro o informou que as pessoas em questão afirmaram
que iriam ao salão de festas do prédio na ocasião, razão pela qual as liberou
(fl. 31), o que foi corroborado pelo condomínio em sua contestação (fl.
258).
O regulamento interno do Condomínio (fls.
294/306) descreve a forma de acesso ao condomínio. Observa-se à fl. 300
o procedimento de entrada de visitantes: “2o. - O porteiro só deve abrir o
portão para visitantes, após identificá-lo, falar com ele pelo
intercomunicador e em seguida avisar o morador sobre a conveniência da
entrada da pessoa.
Se o morador tiver dúvida, o porteiro deve pedir
a ele que se dirija à portaria. Enquanto isso, o visitante deve manter-se do
lado de fora do Edifício”.
Em análise às filmagens das câmeras de
segurança, cujas fotos estão juntadas a fls. 74/95, tem-se que na chegada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condomínio (vídeo 01), as duas mulheres estão no portão do condomínio,
uma delas aguarda com a mão no portão, e esperam cerca de cinco
segundos. O portão não foi aberto em seguida, razão pela qual uma delas
aperta o botão do interfone localizado do lado exterior do portão. Percebe-
se que a abertura do portão se deu quase que imediatamente, após quatro
segundos, sem que as visitantes fornecessem qualquer informação ao
porteiro.
Após a liberação da entrada, e ao contrário do que
afirmar o condomínio, observa-se com clareza que o porteiro não lhes
interrogou (vídeos 10 e 14), tendo as duas pessoas adentrado sem nenhum
empecilho no prédio, cerca de um minuto depois (vídeo 12).
Dessa forma, é certo que o procedimento descrito
acima, constante no Regimento Interno como já dito, não foi observado.
Portanto, o porteiro agiu com negligência ao liberar a entrada de visitantes.
Também causa estranheza o fato de as referidas
pessoas terem subido pela escada do primeiro pavimento, e depois pelo
elevador, e entrado no hall de unidades residenciais, posteriormente terem
descido igualmente pelo elevador, e saído do condomínio com bolsas e
mochilas cerca de uma hora depois, sem qualquer tentativa de interpelação
pelo porteiro (vídeos 11 e 27), sendo que supostamente foi informado que
elas iriam até o salão de festas.
Não há informação de que o porteiro era
empregado de empresa terceirizada, nem mesmo foi apontada essa
possibilidade pelo condomínio. Sendo assim, o condomínio deve ser
responsabilizado por ato danoso causado por seu empregado, conforme a
norma disposta pelo artigo 932, III, do Código Civil.
Há neste sentido, precedentes de outras Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Corte:
"Furto de objetos no interior de unidade autônoma Convenção condominial que
exclui a responsabilidade do condomínio por furtos e roubos ocorridos no interior
das unidades Responsabilidade que só subsistiria em caso de comprovação de
conduta negligente ou dolosa por parte do condomínio que, de alguma forma, tenha
contribuído para o evento danoso
Ônus dos autores" (Apelação n.o
1104464-30.2015.8.26.0100, julgada em 08 de outubro de 2018 pela
Colenda 33a Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador Sá
Moreira);
"Condomínio. Ação de reparação de danos materiais e morais. Furto em
apartamento. Responsabilidade do condomínio que depende da existência de
disposição expressa na convenção condominial ou no regulamento interno, posto
que representa socialização dos prejuízos. Regulamento que, no caso, dispõe em
sentido contrário, isentando o condomínio do dever de indenizar. Ausência de
comprovação no sentido de que a ação criminosa decorreu de ato doloso ou
culposo de preposto do réu. Ausência absoluta também a respeito da propriedade
dos bens indicados como subtraídos. Ação improcedente" (Apelação n.o
1089307-80.2016.8.26.0100, julgada em 25 de setembro de 2018 pela
Colenda 32a Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador Ruy
Coppola).
Acertada, portanto, a r. sentença no tocante à
responsabilidade do condomínio.
Em relação aos danos materiais, observa-se que
os autores buscam o ressarcimento dos bens que afirmam ter sido furtados,
como eletrônicos, joias, bolsas e dinheiro em espécie (fls. 33/34).
Todavia, ainda que as vítimas tenham ciência de
que os objetos foram furtados, e dos valores despendidos pela aquisição
destes, bem como tenham demonstrado a propriedade, em algum momento,
de sua maioria, não há nos autos provas suficientes de que todos os objetos
apontados estavam no local no momento do furto, e que foram
efetivamente furtados, de forma que o pedido de indenização por danos
materiais é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a situação vivenciada pelos
autores é, sim, passível de indenização por dano moral, afinal não se espera
que empregado do condomínio onde reside irá facilitar, de alguma forma,
como no caso em questão, negligência, a conduta de pessoas que irão
arrombar e subtrair pertences de sua residência.
A quantificação da indenização deve pautar-se
pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas
ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em
vista, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do
caso sob exame. Diante de tais fatores, de majorar-se a indenização para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Cabe destacar que a incidência de juros de
mora no caso em questão deve ser a partir do evento danoso (Súmula 54,
do STJ).
Por conseguinte, dou parcial provimento aos
recursos para: i) afastar a indenização por danos materiais; ii) majorar a
indenização por danos morais para R$ 20.000,00 com correção monetária
desde a data deste arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de
1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54, do STJ). Em razão
da reforma, e pela sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), as partes
devem arcar com metade das custas e despesas processuais cada, e
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, sendo os devidos
pelo réu arbitrados em 20% do valor da condenação, e os devidos pelos
autores em 10% do valor pretendido a título de indenização por danos
materiais, da qual decaiu (art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1014749-20.2019.8.26.0008
COMARCA DE SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
TATUAPÉ
APELANTES/APELADOS: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAIPAVA (réu);
ACÁCIO AUGUSTO BARTOLO e VILMA FERNANDES BARTOLO
(autores)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.354
(divergência parcial)

Com indicações, de que autoras de furto, em unidade
residencial dos autores desta demanda, ingressaram no edifício, sem qualquer
dificuldade (minimamente, a impor alguma identificação pessoal), também à
saída, pelo mesmo local, e já transportando o produto do furto, com grande
quantidade de objetos, sobretudo joias e relógios, assim com manifesta
negligência da portaria, induvidosa a responsabilidade solidária do condomínio,
réu, em limites de culpa in eligendo e in vigilando (artigo 932, III, do Código
Civil), em hipótese de grave desídia, à consideração de mínimo controle de
segurança no ingresso de terceiras, pessoas, na estrutura condominial.
E, respeitosamente, à evidência do que câmeras de
circuito interno do edifício fizeram revelar, as autoras do furto saíram do
apartamento, levando consigo bolsa e mochila, transportando objetos, que
subtraíram do apartamento dos autores, e, diante do que foi dado confirmar, a
partir de ampla desordem provocada na ação delituosa, concluiu-se pela falta
de vários relógios, dinheiro, e, sobretudo, grande quantidade de joias, algumas
angariadas da família dos autores, remontando há mais de trinta anos, por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alguma dificuldade em atestar-lhes primitiva aquisição, o que, todavia, tenho,
como perfeitamente possível, caiba integrar, em etapa de liquidação, com
auxílio de perito, a confrontar documentos, que concorram para tal
esclarecimento.
Afinal, há que prestigiar a boa-fé das vítimas e
respectivo direito à ampla tutela reparatória, em atenção ao princípio da
restitutio in integrum, albergado nos artigos 186, 389, 404 e 944, do Código
Civil, por isso sendo absolutamente pertinente integrar a prova do dano
material, em liquidação, para além de limites de simples exibição de notas
fiscais, do que, com a devida vênia, pela expressão econômica dos bens
subtraídos, a que se integram joias de grande valor, não é possível restringir a
condenação à quantia de R$ 4.899,07.
Quanto à reparação por dano moral, na linha do que
alvitrou o ilustre Desembargador, relator, acompanho disciplina de majoração,
de dez para vinte mil reais.
Demanda vencida pelos autores, assim à luz do
princípio da causalidade, do réu o ônus de responder pelas despesas
processuais, nessa rubrica honorária de patronos dos autores, arbitrada em
quinze por cento do valor da condenação, devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, respeitosamente, nego
provimento ao apelo do réu e dou provimento ao recurso dos autores,
para julgar procedente a demanda, nos limites acima explicitados (pontos
relativos ao alcance do dano material, a integrar em etapa de liquidação,
com auxílio de perito; majoração de contrapartida por dano moral e
disciplina de sucumbência).
CARLOS RUSSO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29763
Apelação Cível no 1014749-20.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Condomínio Edificio Itaipava
Apdos/Aptes: Acacio Augusto Bartolo e Vilma Fernandes Bartolo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Profiro voto convergente para consignar o posicionamento desta Relatora
diante da matéria debatida nos autos. Embora acompanhe o voto divergente do ilustre
Desembargador Revisor, complemento a tese adotada pelo nobre Desembargador.
Isto porque, restou declarado pelos autores, apelantes o furto de diversos
itens como: joias, relógios e dinheiro, conforme se observa das câmeras do Condomínio,
as meliantes saindo com bolsa e mochila, transportando objetos que subtraíram do
apartamento dos autores.
O I. Juiz de Primeiro Grau entendeu pela fixação do valor de R$ 4.899,07,
quantia esta demonstrada pela nota fiscal acostada a fls. 52, que comprova a aquisição
de um brinco de ouro e um anel de ouro. A nota fiscal de fls. 54, refere-se à aquisição de
um PC X no valor de R$ 1.063,00, de modo que devidamente comprovados não há
motivo para afastar esta condenação que totaliza R$ 5.962,07.
Referido entendimento supra, NÃO foi acolhido pelo I. Relator
Desembargador Lino Machado, sendo afastados os danos materiais. Constando no voto
do nobre Desembargador o seguinte:
“Todavia, ainda que as vítimas tenham ciência de que os objetos foram
furtados, e dos valores despendidos pela aquisição destes, bem como
tenham demonstrado a propriedade, em algum momento, de sua maioria,
não há nos autos provas suficientes de que todos os objetos apontados
estavam no local no momento do furto, e que foram efetivamente
furtados, de forma que o pedido de indenização por danos materiais é
improcedente”.
Respeitado o entendimento, como já exposto, acompanho o Revisor
Desembargador Dr. Carlos Russo para constar o valor definido na r. sentença, com
uma pequena ressalva, entendo que tanto as joias (NF - fls. 52 e o PCX - NF fls. 54)
devam ser atualizados pela tabela do E.TJSP, mais juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação. Entendo, portanto, pelo valor fixo de R$ 5.962,07, com as atualizações
supra.
Observo que há as seguintes comprovações de compras:
- na fatura do cartão de crédito de fls. 44, consta o valor gasto nas lojas
Vivara de R$ 3.557,00;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- assim como há a comprovação de aquisição de um produto das lojas
Victor Hugo no valor de R$ 1.092,00 (fls. 45);
- declaração da loja Tellerina Comércio de Presentes e artigos para
decoração S/A, emitida em 10.06.2019, totalizando R$ 4.267,50 (fls. 49).
Logo, diante das comprovações supra e visando facilitar a liquidação da
sentença, entendo ser cabível, além do valor arbitrado na r. sentença de R$ 5.962,07,
deverá ser somado a este as quantias indicadas conforme fls. 44, 45 e 49 totalizando R$
14.878,57.
Desse modo, acompanho o I. Des. Revisor
Dr. Carlos Russo,
consignando, contudo, posicionamento particular.
Assim, diante do exposto, apresento o presente VOTO
CONVERGENTE, somente para o fim de consignar tese diversa daquela apresentada
pelo I. Desembargador Dr. Carlos Russo, devendo os autores, apelantes ser indenizados
materialmente pelos valores comprovados, conforme fundamentado, importando a
quantia total de R$ 14.878,57. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente
pela tabela do E. TJSP, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação,
respeitando vosso entendimento, que acompanho, inclusive, em relação à distribuição
da sucumbência. Sem prejuízo, acompanho o r. voto divergente no sentido de ser
realizada perícia para fins de comprovação de remanescentes danos materiais.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12F6B9A2
15
24
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
12F96C5A
25
26
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
1302D2F6
27
28
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
134A4B07
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014749-20.2019.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.